Tribunal: TJSP
Processo: 0508744-92.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercício de 2005 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento desde o arquivamento do feito - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000678087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0508744-
92.2006.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado TRATORMAC DE AVARÉ COM. DE PEÇAS
E IMP. SE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz,
des. Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0508744-92.2006.8.26.0073
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
APELADO: TRATORMAC DE AVARÉ COM. DE PEÇAS E IMP. SE
COMARCA: AVARÉ
Voto no 23.359
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN

Exercício de 2005 Ocorrência de prescrição intercorrente
Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo
andamento desde o arquivamento do feito - Interpretação do
art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp
1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC Sentença confirmada. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação em face da sentença que
reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal com fulcro no
artigo 487, inciso II, e artigo 771, ambos do CPC, E artigo 1o, da LEF e
artigo 156, inciso V e artigo 174, ambos do CTN. Inconformada, a
Municipalidade define a sentença como “decisão surpresa”, por não ter
sido previamente intimada a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição,
propugnando por nova intimação pessoal para dar andamento à execução
fiscal.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado sem oferecimento de resposta.
Relatado.
Inicialmente, esclareça-se que o processo foi extinto,
com resolução do mérito, em face do reconhecimento da prescrição
extintiva do crédito tributário, na forma 487, inciso II, do CPC e não
com base no art. 485, inciso II e III, do CPC, a afastar a incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo primeiro desse dispositivo que exige intimação pessoal da
parte para dar andamento ao feito em 5 (cinco) dias. Ademais, a prévia
manifestação da Municipalidade antes da sentença extintiva em nada
influenciaria na solução da causa1.
Efetivamente, aplica-se o disposto no art. 174, inciso I,
do CTN, de maneira que o prazo prescricional foi interrompido pelo
despacho ordenatório da citação a 09/02/2007. Sobreveio pedido de
sobrestamento do feito pela Municipalidade em 04/06/2008, não mais se
manifestando nos autos até a prolação da sentença extintiva a 13/05/2019.
Consoante entendimento conferido pelo Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 40 da LEF, expresso no julgamento do REsp
no 1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC,
art. 1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com o
decurso do prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens
pelo oficial de justiça (caput do art. 40). Findo o período de suspensão,
começa imediatamente o lapso de cinco (5) anos para a extinção do crédito
tributário (CTN, artigo 174). Portanto, transcorrido o período de (6) seis
anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que
de ofício, em consonância com o entendimento do STJ, que assim
proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data
1 Enunciado no 3 da Enfam: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação
não puder influenciar na solução da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos
casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha
sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n.
118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer
dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em
juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados
os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição
que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública,
em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do
CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar
nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo
que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo
inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo,
deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva
ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao
reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o
ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que
foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do
CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso, a Municipalidade requereu a suspensão do
feito, não mais se manifestando nos autos até a prolação da sentença
extintiva, consumando-se irremediavelmente a prescrição intercorrente.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508744-92.2006.8.26.0073
Apelante: Município de Avaré
Apelado: Tratormac de Avaré Com. De Peças e Imp. Se
Comarca: Avaré
Voto 44.668.
Declaração de voto vencido:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de
qualquer natureza. Exercício de 2005. Reconhecimento de
prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Suspensão do
curso do processo. Falta de intimação pessoal do
procurador do exequente a respeito. Inércia do credor não
caracterizada. Inteligência do artigo 25 da Lei 6.830/80 e
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Avaré em face de Tratormac de Avaré Com. De Peças e Imp. Se com
vistas a cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza do exercício de
2005.
Reconhecida, de ofício, prescrição intercorrente,
pôs-se fim à cobrança. Daí este tempestivo apelo do município: afiança-se que
inexistiu inércia no adotar as providências necessárias ao evolver do processo;
almeja-se prosseguimento do feito.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar o executado a responder, pois não houve intervenção no feito.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo comporta provimento.
Com efeito.
Prescrição intercorrente não há cogitar. Afinal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após deferimento de pedido de suspensão do feito não se intimou o procurador do
município a respeito (folhas 17). O curso do processo ficou paralisado por mais de
onze anos, até que proclamada prescrição (folhas 18 e 19).
Ora, intimação das partes sobre os atos do
processo é dever do juízo. Por isso que perfeitamente aplicável a Súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
A despeito de caber ao exequente zelar pelo bom
andamento do processo, assiste-lhe o direito de ser intimado a praticar os atos
necessários ao desempenho do mister. E de ser pessoalmente intimado, ressalte-se
com grande e redobrada ênfase.
Note-se que até o particular faz jus a ser
pessoalmente intimado a dar andamento ao feito, antes que se extinga este nas
hipóteses do artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, consoante determina o
§ 1o do mesmo dispositivo.
Como se há de conceber, então, a perda do direito
de ação, por parte da Fazenda Pública, se não providenciada a intimação pessoal de
seu representante a dar andamento ao processo (artigos 25 da Lei 6.830/80 e 183,
caput, do Código de Processo Civil)?
A orientação aqui preconizada, também já a
sufragou o Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste a prescrição intercorrente prevista no art.
174 do CTN se a Fazenda Pública não se manifestou por não haver sido intimada
pessoalmente como determina o art. 25 da Lei 6.830/80” (recurso especial 97.408-
PR, relator Ministro José Delgado).
Não se nega, como dantes consignado, que todo
litigante deve cuidar do bom evolver da demanda por ele proposta. Entretanto, caso
não o faça “sponte sua”, há de ser intimado a tanto, como exige a lei e estabelece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio do impulso oficial do processo.
Tivesse o município deixado de adotar as
providências cabíveis, após pessoal intimação de seu procurador, aí sim poder-se-ia
cogitar de inércia ou de desídia. Aqui, todavia, a responsabilidade pela paralisação
do curso do feito é mesmo do mecanismo da Justiça.
Em resumo: não configurada inércia da parte,
malgrado o andamento da execução tenha sido retardado por longo período, por
ineficiência do aparato judiciário, não há falar em prescrição intercorrente. Impende
seja esta arredada.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo e afastar-se-ia o reconhecimento de prescrição intercorrente e determinar-se-ia
o prosseguimento da cobrança.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
122EDBB0
7
9
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
1317EA57
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0508744-92.2006.8.26.0073 e o código de confirmação da tabela acima.